Tribunal: TJDFT
Processo: 0709449-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709449-74.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ADRIANO CARVALHO DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MATERIAL E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA (LAVAGEM DE DINHEIRO). UNIDADE DE DESÍGNIOS. APENAS EM RELAÇÃO À PRIMEIRA SÉRIE DELITIVA. CONCURSO MATERIAL DA PRIMEIRA SÉRIE DELITIVA COM OUTRO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. LIMITES DO TIPO PENAL. ELEMENTOS ANALISADOS EM OUTROS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DIREITO SUBJETIVO. INEXISTENTE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. QUESTÃO PROBATÓRIA COMPLEXA. JUÍZO CÍVEL. 1. Não se exige, para a configuração da organização criminosa, divisão formal de tarefas, ordem direta da liderança a todos os integrantes, ou mesmo esquema rígido de hierarquia, tampouco conhecimento e relacionamento entre todos os integrantes da organização. Há regras não escritas cuja vigência pode ser apurada na forma de agir dos membros, além do que as provas do vínculo entre eles e a estabilidade advém do histórico de atuação da organização criminosa. 2. No caso concreto, após detida e aprofundada análise dos elementos informativos e das provas judiciais constantes nos presentes autos, em cotejo com os argumentos articulados pelos apelantes, percebe-se, indene de dúvidas, que o d. Juiz sentenciante bem apreciou o extenso acervo probatório, realizando de maneira detalhada e individualizada o exame das condutas atribuídas a cada um dos réus ora recorrentes. 3. As amplas investigações criminais, ratificadas em juízo pelo depoimento do Agente de Polícia responsável pelas investigações, indicam, sem sombra de dúvidas, que um dos apelantes ocultou e dissimulou valores em benefício da organização criminosa. 4. Consoante já decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o tipo penal do art. 1o da Lei no 9.613/98 é de ação múltipla ou plurinuclear, de tal modo que a sua consumação se dá com a prática de qualquer dos verbos relacionados na descrição típica e relacionando-se com qualquer das fases da lavagem de capitais (ocultação, dissimulação; reintrodução). Em outros termos, não se faz necessária a demonstração da ocorrência de todos os três passos do processo de lavagem de dinheiro. (Apn 923/DF) 5. As consequências do crime estão relacionadas ao resultado da ação delitiva, devendo-se valorar essa circunstância judicial desfavoravelmente ao agente quando ela ultrapassar as consequências inerentes ao tipo penal. Em que pese a argumentação do Ministério Público, as consequências do delito (organização criminosa) não extrapolaram os limites do tipo penal, bem como, e especialmente, os elementos destacados pelo Parquet para a avaliação negativa do vetor já foram suficientemente levados em consideração por ocasião da análise da culpabilidade e das circunstâncias do crime. 6. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 7. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 8. No que diz respeito às consequências do crime de lavagem de dinheiro, verifica-se que o expressivo montante de dinheiro lavado já foi devidamente considerado pelo Magistrado quando da análise negativa do vetor culpabilidade, obstando, por conseguinte, nova valoração desfavorável sob pena de bis in idem. 9. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica integrante da política criminal, por meio da qual diversos crimes que preencham os requisitos legais previstos no art. 71 do CP são considerados como crime único, impingindo ao agente forma privilegiada na aplicação da reprimenda. 10. A teoria objetivo-subjetiva ou mista, adotada de modo prevalente pelas Cortes Superiores, exige, para a caracterização do crime continuado, o preenchimento tanto dos requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto os de ordem subjetiva - a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. 11. Em relação aos depósitos realizados em Planaltina/GO, é possível inferir que o acusado possuía um propósito global, ou seja, desde o princípio, ou ao menos durante o iter criminis, tinha o propósito de cometer um crime único, muito embora em partes. Esses três delitos, a propósito, foram cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução. 12. O mesmo, contudo, não pode ser dito em relação à ocultação do montante apreendido durante a investigação policial. Nessa hipótese, não estão presentes os requisitos objetivos previstos no art. 71, caput, do Código Penal, relacionados à semelhança de tempo, lugar e maneira de execução, e até mesmo por isso torna-se inviável dizer que o agente, nesse caso, agiu com unidade de desígnios em relação aos outros três delitos. Não há evidências de que a ação posterior consistiu em um desdobramento das ações anteriores. 13. Diante desse cenário, impõe-se reconhecer parcial razão ao Ministério Público, de modo a se admitir a continuidade delitiva tão somente em relação a série de delitos de lavagem de dinheiro ocorrida no período de 11 a 20 de setembro de 2019. No mais, entre a referida série delitiva e o crime de lavagem de dinheiro, consistente na ocultação do montante apreendido durante a investigação policial, há evidente concurso material. 14. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a imposição de regime inicial mais gravoso do que o inicialmente indicado pelo quantum da pena aplicada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e com fundamento no art. 33, §3o, do Código Penal. 15. Não obstante a possibilidade, em tese, de arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos no processo penal, o grau de comprometimento do sistema financeiro e bancário em nível nacional, decorrente das atividades perpetradas pela organização criminosa, é matéria de alta complexidade e que requer, indene de dúvidas, produção de prova específica e detalhada no juízo cível. 16. Recursos conhecidos. Recursos dos acusados improvidos. Recurso do Ministério Público parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando fragilidade do conjunto probatório, devendo ser acolhido o pedido absolutório com lastro no in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, caput, da Lei 12.850/2013 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, embora os recorrentes afirmem o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012